Tribunal: STF
Processo: RHC 100301
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-11-20
Data de publicação: 2012-11-20

Ementa:
LIVRAMENTO CONDICIONAL – REQUISITOS. Além do requisito “tempo de cumprimento da pena”, é indispensável, para alcançar o benefício do livramento condicional, o comportamento satisfatório durante a execução, o que não ocorre ante notícia de o preso continuar, mesmo em tal situação, a exercer liderança no tráfico de drogas em determinada localidade.